Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-09.2017.8.26.0458
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Policial militar – Pretensão de incidência dos adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais – Inadmissibilidade – Artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, que prescreve a integralidade dos vencimentos tão somente para a vantagem pecuniária da sexta-parte, e não para os adicionais quinquenais – Sentença de procedência parcial da ação – Provimento da remessa

Ementa:
Policial militar – Pretensão de incidência dos adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais – Inadmissibilidade – Artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, que prescreve a integralidade dos vencimentos tão somente para a vantagem pecuniária da sexta-parte, e não para os adicionais quinquenais – Sentença de procedência parcial da ação – Provimento da remessa oficial, para julgar improcedente a demanda, negando-se provimento ao recurso do autor, consoante especificado, fixada a sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000845-09.2017.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante EDMAR
ROBERTO BIAZOTTO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame necessário para
julgar improcedente a demanda, e negaram provimento ao recurso do autor V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000845-09.2017.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 27.328/20 2/4
VOTO No 27.328/20
APELAÇÃO No 1000845-09.2017.8.26.0458
COMARCA: PIRATININGA
APELANTES: EDMAR ROBERTO BIAZOTTO e JUÍZO “EX-OFFÍCIO”
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Policial militar Pretensão de incidência dos adicionais
por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais

Inadmissibilidade Artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo, que prescreve a integralidade dos vencimentos tão somente
para a vantagem pecuniária da sexta-parte, e não para os
adicionais quinquenais Sentença de procedência parcial da ação
Provimento da remessa oficial, para julgar improcedente a
demanda, negando-se provimento ao recurso do autor, consoante
especificado, fixada a sucumbência.
I Trata-se de ação ordinária promovida por policial militar, com o
objetivo de revisão e consequente pagamento dos adicionais por tempo de
serviço, para incidência sobre os vencimentos integrais, em conformidade com o
disposto no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo.
A r. sentença de fls. 120/129, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação, com sucumbência recíproca das partes.
Recorre o autor pugnando pelo integral acolhimento do pedido.
Recurso regularmente processado, presente, ademais, o reexame
necessário.
É o relatório.
II Preservado o respeito ao convencimento do MM. Juiz de
Direito prolator da r. sentença recorrida, tem-se pelo provimento do recurso
oficial, para o decreto de improcedência da ação, negando-se provimento ao
recurso do autor.
Consoante estabelece o artigo 129 da Constituição do Estado de
São Paulo: “Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000845-09.2017.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 27.328/20 3/4
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição”.
Portanto, duas as vantagens asseguradas pela referida norma
constitucional aos servidores estaduais: o adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio e vedada a sua limitação, mas sem
qualquer referência à base de cálculo; e a sexta-parte dos vencimentos integrais,
após vinte anos de efetivo exercício, esta, sim, com determinação expressa de
incidência sobre a integralidade dos vencimentos.
Assim sendo, na espécie, com o respeito sempre devido a
entendimento divergente, inadmissível o critério de cálculo pretendido pelo autor
quanto aos adicionais por tempo de serviço, por ausência de previsão
constitucional para a incidência sobre os vencimentos integrais, merecendo
prevalecer o critério utilizado pela Administração.
O Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6-03
refere-se à sexta-parte, não tendo aplicação, portanto, no cálculo dos adicionais
quinquenais.
Não obstante, a impossibilidade de interpretação diversa também
decorre do disposto no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 04.06.1998, no sentido de
que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.
Quanto ao disposto na Lei Complementar no 712, de 1993, impõe-
se observar que não autoriza a modificação de entendimento a respeito da
matéria, uma vez que estabelece, expressamente, a proibição de cálculo ou
acumulação dos adicionais para a concessão de acréscimos ulteriores, sob
mesmo título ou idêntico fundamento, em perfeita consonância, assim, com o
comando constitucional acima referido.
Ademais, segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 49257/RJ, de relatoria do Ministro Gilson Dipp, DJe.
22.11.1999, o adicional por tempo de serviço incide somente sobre o vencimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000845-09.2017.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 27.328/20 4/4
básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor, não alcançando assim, quaisquer
outras gratificações.
Consoante Informativo no 694 do Colendo Supremo Tribunal
Federal, registre-se que o Plenário, por maioria, deu provimento parcial a
recurso extraordinário interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em que se
discutia a constitucionalidade da incidência do adicional por tempo de serviço
sobre a remuneração a partir do advento da Emenda Constitucional no 19, de
1998, firmando-se o entendimento de que a referida emenda constitucional
vigoraria desde sua publicação, servindo de parâmetro para o exame da
constitucionalidade das legislações editadas sob sua vigência. Assim, nenhuma
legislação posterior à Emenda Constitucional no 19, de 1998 poderia incluir, na
base de cálculo de qualquer acréscimo pecuniário à remuneração de servidor,
aumentos ulteriores, de modo que não teriam sido recepcionadas as normas com
ela incompatíveis, independentemente do advento de nova legislação estadual
nesse sentido (v. RE 563708/MS, rel. Min. Carmen Lúcia, 06.02.2013).
Por último, em relação aos policiais militares, registre-se que a base
de cálculo dos adicionais por tempo de serviço encontra previsão no artigo 3o da
Lei Complementar no 731, de 1993, o que vem sendo observado pela
Administração.
Em razão do princípio geral da sucumbência, arcará o autor com o
pagamento das custas e honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 4o, inciso III, do
Código de Processo Civil, com o acréscimo de 2% a título de sucumbência
recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso oficial,
para o decreto de improcedência da ação, negando provimento ao recurso do
autor.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator